Tribunal: TJMT
Processo: 0004303-22.2007.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004303-22.2007.8.11.0037
Recorrente: Sperafico Agroindustrial Ltda.
Recorridos: Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sperafico Agroindustrial Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101243986):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CESSIONÁRIOS DE DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE UM DOS IMÓVEIS QUE INTEGRARAM O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – EXECUÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ FINALIZADO O INVENTÁRIO – EXECUÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA CONTRA OS HERDEIROS.
Finalizado o Inventário eventual Execução há que ser direcionada contra os herdeiros e não contra cessionário de direito hereditário de um dos imóveis que integraram o patrimônio do de cujus”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0004303-22.2007.8.11.0037, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 08/09/2021, p. 14/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104044465.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon, em face da sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução no. 0004303-22.2007.8.11.0037, que julgou improcedentes o pleito e condenou os embargantes de devedor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao apelo para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes de devedor, então apelantes, para integrar o polo passivo da execução de entrega de quantia certa contra devedor solvente proposta por Sperafico Agroindustrial Ltda., apelada, em face de Lourdes Escher, viúva meeira de Dealmo Escher e dos herdeiros/sucessores Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen, Maria Ilaine Escher Sperotto casada com Jorge Alberto Sperotto, Luiz Wanderlei Escher casado com Cleunice Marisa Escher, Marilene Escher e seu marido se cada for, Rosani Inez Escher Sperotto casada com Ronaldo Sideni Sperotto. (id 101243986 - Pág. 9)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 109, § 3o, 779, I e II, e 1.025 do CPC, ao argumento de que “uma vez reconhecido que os Recorridos não são terceiros, mas sim sucessores, em virtude de terem adquirido coisa litigiosa no curso da Ação de Execução, a consequência natural seria o restabelecimento dos efeitos da r. sentença de 1o grau, que reconheceu, de forma expressa, que os ora Recorridos não eram partes ilegítimas para figurarem na ação de execução, na condição de sucessores dos herdeiros”.
Recurso tempestivo (id 105182991) e preparado (id 105184955).
Contrarrazões no id 108326983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões:
a) que os Recorridos REINALDO AGULHON e MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON são adquirentes de coisa litigiosa e, nessa condição, não são terceiros, mas sim sucessores, de modo que estão sujeitos aos efeitos da Execução e, com maior dose de razão, aos efeitos decorrentes da constrição e expropriação do bem imóvel rural penhorado, sob pena de fraude à execução; e
b) que houve negativa de vigência aos artigos 109, §3o, e 779, incisos II e V, ambos do Código de Processo Civil.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Quando proposta a Execução, já havia ocorrido o falecimento do devedor. Tanto é que foi indicado para o polo passivo da primeira Execução para entrega de coisa certa, o Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Sr. Luiz Wanderlei Escher e quando houve a conversão para a Execução entrega de quantia certa (R$130.300,76), foram indicados a viúva e os herdeiros, porquanto o Inventário já havia sido finalizado.
Oportuno consignar que os embargantes de devedor são adquirentes de tão somente um dos imóveis que integraram o patrimônio do falecido, vale dizer, somente do imóvel com área total de 3.101.7536 há, objeto da matrícula no 25.695 do CRI do 1o Oficio da Comarca de Barra do Garças e o receberam a título de adjudicação como pagamento da cessão que lhes foi outorgada.
Também importa registrar que o crédito da apelada não foi habilitado no Inventário, posteriormente convertido em arrolamento, e não está investido de garantia real que recaia sobre o imóvel que integrava o patrimônio de Dealmo Escher.
Registra-se que ao contrário da conclusão da sentença, não se trata de sucessão processual quando houver morte de uma das partes e não se trata, assim, de aplicação da regra do art. 110 do CPC que dispõe: ‘Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o’.” (id 101243986 - Pág. 8/9)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 109, § 3o, 779, I e II, e 1.025 do CPC, amparada na assertiva de que “uma vez reconhecido que os Recorridos não são terceiros, mas sim sucessores, em virtude de terem adquirido coisa litigiosa no curso da Ação de Execução, a consequência natural seria o restabelecimento dos efeitos da r. sentença de 1o grau, que reconheceu, de forma expressa, que os ora Recorridos não eram partes ilegítimas para figurarem na ação de execução, na condição de sucessores dos herdeiros”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Extrai-se do Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças no 008/96-17, matricula 17.0021-8 que lastreia a Execução, no valor de R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996, que foi firmado em 02.6.1995, entre a exequente apelada, Agrícola Sperafico Ltda., como compradora, com Dealmo Escher como vendedor, bem como Marilene Escher como responsável solidária.
Logo, não se verifica a participação, no título executivo, dos embargantes de devedor, aqui apelados, sob qualquer pretexto, vale dizer, não figuraram como devedor, principal ou solidário. Aliás, nem mesmo como testemunha.
(...)
Logo, não se verifica que os embargantes de devedor, aqui apelantes, integrem qualquer uma das situações descritas pela regra do citado art. 778 do CPC.
Sequer tratam de novos devedores, que eventualmente, tivessem assumido, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo.
Oportuno consignar que os embargantes de devedor são adquirentes de tão somente um dos imóveis que integraram o patrimônio do falecido, vale dizer, somente do imóvel com área total de 3.101.7536 há, objeto da matrícula no 25.695 do CRI do 1o Oficio da Comarca de Barra do Garças e o receberam a título de adjudicação como pagamento da cessão que lhes foi outorgada.
Também importa registrar que o crédito da apelada não foi habilitado no Inventário, posteriormente convertido em arrolamento, e não está investido de garantia real que recaia sobre o imóvel que integrava o patrimônio de Dealmo Escher”. (id 101243986 - Pág. 7/8)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de sucessão creditícia, bem como de garantia real sobre o imóvel adquirido pelos recorridos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.